Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e desvalorização patrimonial, decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por ausência de sinalização em obra pública localizada em via urbana do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é sobre a existência de responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal por alegada omissão na prestação do serviço público, consubstanciada na inexistência de sinalização adequada em trecho de via pública em obras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal, a responsabilidade civil do Estado por omissão depende da demonstração cumulativa da falha na prestação do serviço, da ocorrência de dano e do nexo causal entre ambos.
4. No presente caso, a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, a ausência de sinalização no local do acidente. As imagens juntadas aos autos não permitem identificação precisa do local ao longo da obra nem demonstram de modo inequívoco a omissão administrativa alegada.
5. Elementos constantes dos autos indicam a existência de sinalização suficiente na via e a ocorrência de desvio estruturado, circunstâncias que, somadas ao dever de cautela dos condutores, afastam a caracterização de falha do serviço público.
6. Inexistindo prova suficiente da falha do serviço e havendo indícios de comportamento imprudente da condutora, não se verifica fundamento para a responsabilização do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “Para a responsabilização civil do Estado por omissão decorrente de acidente em via pública, é imprescindível a demonstração inequívoca da ausência de sinalização, do dano e do nexo causal, não sendo cabível a inversão do ônus da prova quando a parte autora não comprova a falha do serviço e há indícios de culpa concorrente.”
___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CTB, art. 252, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.082.971/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 1970946, 0753114-50.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025, p. 08/03/2025; TJDFT, Acórdão 1915347, 0725147-52.2023.8.07.0020, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30/08/2024, p. 11/09/2024.